Tribunal: TJSP
Processo: 1021112-10.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Insurgência das partes. Sentença mantida. Apelos desprovidos. Alegação de omissão no venerando acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Insurgência das partes. Sentença mantida. Apelos desprovidos. Alegação de omissão no venerando acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.